Tribunal: TJMT
Processo: 1044721-31.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044721-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), DOUGLAS ALBERTO NEVES DA SILVA - CPF: 064.720.431-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: DOUGLAS ALBERTO NEVES DA SILVA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS
–
JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALE À PESSOAL
–

INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO

-

SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

São válidas as
intimações
efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas
digitais
é obrigatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO HONDA S/A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão

n.

1044721-31.2023.8.11.0002
ajuizada
em desfavor

d
e

DOUGLAS ALBERTO NEVES DA SILVA
,
julg
ou
extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento
de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não houve intimação pessoal no sentido de se realizar o recolhimento
da diligência do oficial
, de modo que a ação não poderia ter sido extinta.

Relata que
o
abandono da causa não pode ser presumido, portanto exige a intimação pessoal do autor para suprir as diligências do processo, e, não o fazendo, incorre o juízo em desproporcionalidade ao extinguir a ação
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para o regular processamento do feito. (ID.
216758490
)

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: DOUGLAS ALBERTO NEVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO HONDA S/A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.

1044721-31.2023.8.11.0002
ajuizada em desfavor

de

DOUGLAS ALBERTO NEVES DA SILVA
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

O Apelante defende a necessidade de se realizar intimação pessoal prévia antes de se extinguir a ação e, a ausência desta medida causa nulidade no ato sentencial que precisa ser anulado.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada
pelo Banco
, ora Apelante, em desfavor de
DOUGLAS ALBERTO NEVES DA SILVA
, consubstanciada em um contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.

O juízo recepcionou a ação com adesão ao procedimento especial
JUÍZO 100% DIGITAL
, concedendo prazo de 05 às partes para manifestar acerca da adesão ao procedimento, ficando advertido que a inércia importaria em aceitação tácita (ID.
216758484
).

Na mesma decisão, o juízo deferiu o pedido de busca e apreensão, motivo pelo qual foi expedida a intimação de Id.
216758485
para que o Apelante providenciasse o depósito da diligência do oficial de justiça em 5 dias.

Passados quase 20 dias desta intimação, uma nova foi emitida, desta vez para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção da ação (ID.
216758486
). Vale mencionar que o AR foi devolvido assinado pelo recebedor. (ID.
216758487
).

Diante disso, aproximadamente 03 (três) meses
de inércia do Apelante, mesmo sendo intimado por duas oportunidades, o juízo reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo, pelo qual, agora pugna pela reforma.

DO ABANDONO DA CAUSA

O Apelante defende que a extinção da ação necessita obrigatoriamente de intimação pessoal prévia e, a ausência deste ato importa na anulação da sentença de extinção.

Contudo, tenho que não mereça amparo.

Analisando os autos, verifica-se que este processo foi recepcionado e incluído no procedimento
especial
JUÍZO 100% DIGITAL
, onde o Apelante não apresentou objeção sobre a modalidade.

Este procedimento, sobre o prisma da
resolução TJ-MT/OE N. 11 DE 22 de julho de 2021, bem como, Resolução nº 345/2020 e nº 378/2021, do CNJ
, preceitua que todas as comunicações processuais serão realizadas por meio eletrônico.

Diante disso, a intimação via sistema, que se perfectibilizou nas duas oportunidades e, ainda,
somada a intimação via AR, devidamente assinada pelo recebedor, constituem validade da intimação para fins de atendimento à intimação pessoal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO II E III DO CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO CARACTERIZADA –
INTIMAÇÃO
DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL –
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR VIA SISTEMA – JUÍZO 100%
DIGITAL
– VALIDADE – OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1º DO
ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia
intimação
do advogado, via DJE, bem como a
intimação

pessoal
da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

A
intimação

pessoal
eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada.

(N.U 1013873-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)

Conforme disposição do art. 485, III, se ocorrer inércia do autor em promover o andamento do processo, há possibilidade de extinção do feito,
in
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias.”

No caso em apreço, a parte autora, ora
Apelante
, se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, cujas intimações devem ser levadas a efeito por meio eletrônico como estabelecem o art. 246, caput e §1º, do CPC e o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1ºAs empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto:

“(...) em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (
REsp
1.574.008/SE).

Importante consignar que não se aplica a Súmula 240 do STJ (
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
), porque não
angularizada
a ação na origem.

Logo, atendidos os requisitos, a inércia do Apelante por mais de 30 (trinta) dias configura abandono da causa, de modo que a sentença de extinção não merece reparos.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais por ausência de fixação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024